Tribunal: STF
Processo: HC 268012
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu a liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 230.304/MT (e-doc. 7).
 
2.  Nesta impetração, a defesa alega, em síntese: (i) fundamentação genérica da prisão preventiva; (ii) ausência de contemporaneidade; (iii) improbabilidade de que, em caso de condenação, seja fixado o regime fechado; (iv) condições pessoais favoráveis; (v) violação das prerrogativas profissionais do paciente, uma vez que é advogado; (vi) inexistência de periculum libertatis, destacando que não foram apreendidas armas, mas tão somente 9 munições e 1 carregador; (vii) inépcia da denúncia por não ter sido demonstrado o dolo específico; (viii) atipicidade material da conduta por inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, defendendo ser o caso de aplicação do princípio da insignificância; (ix) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas; e (x) excesso de prazo para conclusão de inquérito com réu preso. Ressalta, por fim, a necessidade de produção de provas periciais. 

3. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. No mérito, busca a confirmação da providência.

É o relatório. 

 Decido.
 
4. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.
 
5. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
 
6.  Desse modo, ocorrido apenas exame perfunctório da matéria, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 
 
8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator